Tribunal: TJDFT
Processo: 0747345-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747345-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NAIR MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valor bloqueado por meio do Sisbajud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a quantia bloqueada pelo Sisbajud é impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ já se pronunciou no sentido de que os valores decorrentes de empréstimo, em regra, são penhoráveis, a não ser que o devedor demonstre que são indispensáveis à sua subsistência. 4. No caso dos autos, entende-se que a realização de empréstimo, até o limite da despesa cirúrgica, é indispensável à subsistência da agravante, uma vez que a manutenção da saúde também está inserida na subsistência digna do devedor. Portanto, os valores contraídos a título de empréstimo, até o limite do valor orçado para a realização da cirurgia, serão considerados como verba salarial. 5. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. 6. Na hipótese, observa-se que a manutenção da penhora de 30% do montante bloqueado valor não comprometerá a subsistência da agravante, nem prejudicará a dignidade dela ou de sua família, além de possibilitar a realização do procedimento médico necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “1. Preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora sobre verba salarial”. A parte recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em sua conta poupança, bem como ao montante percebido a título de verba salarial. Sustenta que a decisão vergastada desprezou a vedação legal, tratando-se de norma restritiva que não admite interpretação ampliativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso específico dos autos, observa-se que o percentual de 30% do valor bloqueado corresponde a R$ 1.996,12 (mil e novecentos e noventa e seis reais e doze centavos), restando-lhe ainda R$ 4.657,61, de modo que não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade, possibilitando ainda a realização da cirurgia de que necessita.” (ID 70301328). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da possibilidade de penhora de verba salarial e de que o percentual penhorado não inviabilizaria a sua subsistência e de sua família, sendo protegido o mínimo existencial para uma vida digna, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.569.821/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029